Tribunal: TJDFT
Processo: 0767304-18.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO FUNDANDA EM AUSÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO DE PROVA TESTEMUNHAL NÃO ANALISADO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela Recorrente.
2. Na origem a autora, ora Recorrente, ajuizou ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais em face da Recorrida argumentando, em suma, que foi contratada para prestar serviços de marketing e vendas por prazo determinado, que o contrato foi rescindido pela Recorrida, que não recebeu pelo serviço prestado e que foi tratada com desrespeito e humilhada diante de outros prestadores de serviço.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida em favor da Recorrente, considerando que aufere renda inferior a 05 (cinco) salários mínimos. Não foram ofertadas contrarrazões, consoante certificado no Id n. 70248056.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da procedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que houve cerceamento de defesa, pois a instrução teria sido encerrada sem a análise do pedido de designação de audiência de instrução para oitiva das testemunhas por ela indicadas. Aduz que o Juízo de origem não teria compelido a Recorrida a apresentar os registros de vendas que estavam em poder dela, que houve omissão na análise dos documentos por ela juntados, os quais comprovariam a efetiva prestação do serviço, que não foi observado o prazo de aviso prévio, que a ajuda de custo recebida não poderia ter sido considerada adiantamento e que não foram aplicados juros e correção monetária. Defende que os danos morais estariam provados e poderiam ser corroborados com a prova testemunhal e que a sentença deve ser anulada.
6. Da análise dos autos, vê-se que assiste razão à Recorrente, pois, a despeito de ter solicitado a designação de audiência de instrução para que as suas testemunhas pudessem ser ouvidas com a finalidade de provar as vendas por ela realizadas e o dano moral sofrido, o processo foi julgado sem que o pleito fosse analisado pelo Juízo de origem. Nesse caminho, considerando que parte da pretensão foi julgada improcedente por ausência de prova do fato constitutivo do direito reclamado, o direito da Recorrente de empregar os meios legais para provar a verdade dos fatos foi tolhido, conforme previsto no art. 369 do CPC, razão pela qual a cassação da sentença se mostra adequada ao caso. No mesmo sentido, cumpre mencionar o acórdão 1869146, 0716510-57.2023.8.07.0006, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/05/2024, publicado no DJe: 12/06/2024. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida.
7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à fase de instrução.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.